Tribunal: TJMT
Processo: 0025898-84.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025898-84.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS BARBOSA MATOS - CPF: 040.647.001-47 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR –
INSURGÊNCIA CONTRA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §11 DO CPC –
REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC, situação não evidenciada nos autos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo-lhe vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0025898-84.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

OI S/A

EMBARGADA:

DOUGLAS BARBOSA MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela

OI S/A,
em face do
acórdão de Id. 81159468, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau e, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majorou

a verba honorária no percentual de 15 para 20% (vinte por cento), com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/15.

Nas razões de Id. 81650499, a embargante aponta a existência de omissão e contradição
quanto à condenação em honorários, uma vez que os honorários fixados no percentual de 20% sobre o valor da causa supera o valor do dano moral.

Sustenta que as ações que versam sobre os serviços de telefonia envolvem pouca ou nenhuma complexidade, exigindo o mínimo de desempenho do profissional, razão ela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o menor patamar previsto pela lei.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que a verba seja reduzida visto que
não condiz com a simplicidade do presente caso
.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela
OI S/A,

em face de suposta omissão e contradição constante do acórdão de
Id. 81159468
, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a indevida inscrição, o autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
.”

A embargante aponta ter havido omissão e contradição no julgado quanto à condenação em honorários, uma vez que a fixação no percentual de 20% sobre o valor da causa supera o valor do dano moral.

Ocorre que, diferente do alegado, o acórdão é claro ao registrar que
“e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro

a verba honorária para o percentual de 15 para 20% (vinte por cento), com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/15
”.

Isso porque

considerando o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos
honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, conforme dicção do art. 85, §11 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 85...

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Desse modo, a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura do acórdão embargado afere-se que não padece dos vícios que lhe foram imputados.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

Assim, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, sendo que, não vislumbro qualquer omissão ou contradição para ensejar a interposição dos presentes embargos.

Logo,
não há falar em qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSIÇÃO LEGAL PREVISTA NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Interposto o recurso pela parte vencida e, não se sagrando vencedor na esfera recursal, é impositiva a majoração dos honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC, ainda que a parte adversa não tenha apresentado contrarrazões, o que sequer é o caso dos autos.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1008183-19.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021